Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715675-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO AGRAVADO: MARIA IMACULADA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Cobrança n.o 0709790-55.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado em face do Sr. Erinaldo Bezerra de Araújo Junior. Eis a r. decisão agravada: “Inicialmente, constato que o requerido formulou pedido de denunciação da lide, afirmando que os valores postulados nesta demanda foram repassados diretamente ao alegado intermediador da avença. Neste particular, registro que, a despeito da alegação do devedor de que os valores foram entregues ao alegado intermediador, registro que inexiste relação jurídica de direito material que o vincule ao requerido ou a requerente. Assim, diante da ausência de obrigação prevista em Lei ou em contrato que imponha ao recebedor do pagamento da obrigação o dever de indenizar em via regressiva o requerido, na hipótese de procedência da demanda, INDEFIRO o pedido. No mais, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a necessidade de abertura de fase instrutória. Nesse contexto, preclusa esta Decisão, o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e ao sistema de distribuição da 2a instância, determino a conclusão dos autos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. I.” O agravante sustenta que a decisão agravada antecipou indevidamente juízo de mérito quanto à existência de relação jurídica entre ele e o terceiro indicado, sem oportunizar dilação probatória, violando o devido processo legal. Alega que a denunciação da lide visa garantir o exercício do direito de regresso, e que a negativa do juízo de origem cerceia o seu direito de defesa. Destaca-se, entre os trechos relevantes das razões recursais “Ora, mesmos fatos, partes e idêntica discussão, o que leva à novel compreensão de que não haveria responsabilidade do Sr. Erinaldo. Como afastá-la de modo liminar e sem dilação probatória?” Diz também que “A tentativa da Agravada de imputar responsabilidade exclusiva ao Agravante, omitindo a presença do litisconsorte necessário, viola princípios fundamentais do processo e gera insegurança jurídica, além do risco de decisões incongruentes.” O fundamento jurídico adotado pelo agravante reside nos artigos 125 e 126 do CPC, que disciplinam a denunciação da lide, bem como no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, invocado para sustentar violação ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja admitida a denunciação da lide em relação ao Sr. Erinaldo Bezerra de Araújo Junior. Preparo no ID 71044432. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator